Tribunal: STF
Processo: RE 74233
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-06
Data de publicação: 1975-03-06

Ementa:
Embargos de divergência. - Acórdão que considera devido o gravame negociado de 6%, não o acréscimo de 5% previsto no art. 1º do DL 333/67. - 
Inexistência de dissídio com julgados que afirmam ser, o acréscimo, 
simples acessório. - Embargos de divergência não conhecidos.